Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713346-76.2022.8.07.0020 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: DIVIRAN FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE PELO PLANO. EMERGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. 1 - Plano de saúde. Período de carência. Emergência. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento em caso de emergência, sem exigência de período de carência, assim entendido as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Demonstrada a emergência do atendimento do paciente e da internação em leito de UTI, é ilícita a recusa do plano de saúde à cobertura da internação. 2 - Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU 13/1998. Contudo, o plano contratado pelo autor é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID. 52401707), motivo pelo qual não incide a limitação alegada pela apelante. 3 - Danos morais. A recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação de direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. 4 - Valor da condenação. O valor da indenização (R$ 3.000,00) observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a cobertura pelo plano de saúde é restrita, havendo previsão legal dos prazos de carência que podem ser praticados, como ocorreu in casu, considerando que a recorrida estava em situação de carência contratual; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve ato ilícito que justificasse a condenação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando a indevida recusa de cobertura. Na linha da jurisprudência do STJ, é ilegal limitar a cobertura de urgência e de emergência apenas às primeiras doze horas de tratamento. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.407.017/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o acórdão impugnado consignou que “Contudo, o plano contratado pelo autor é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID. 52401707), motivo pelo qual não incide a limitação alegada pela apelante” (ID 55714770). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020